Tribunal: TCU
Processo: 024.994/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de compromisso 3648/2012, firmado com o/a Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, funçãonull, que teve como objeto 01 - ÔNIBUS ESCOLAR COM 01 (UMA) áREA RESERVADA (BOX) PARA CADEIRA DE RODAS 01 - ÔNIBUS RURAL ESCOLAR ORE 3 (ÔNIBUS RURAL ESCOLAR GRANDE) (no da TCE no sistema: 2649/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 2101/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor de Francisca Alves dos Reis, em razão de omissão no dever de prestar contas realizadas por meio do Termo de compromisso 3648/2012 firmado com o município de Fortuna/MA, que tem por objeto ônibus escolar com área reservada para cadeira de rodas e ônibus rural escolar ore 3 (ônibus rural escolar grande). Considerando a publicação da Resolução TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando a fluência de mais de cinco anos entre a data em que as contas deveriam ter sido prestadas (31/8/2018 - peça 30, p. 1, e peça 9, p. 1) e a notificação à Sra. Francisca Alves dos Reis, em 23/7/2024 (peça 23), caracterizando a ocorrência da prescrição quinquenal; Considerando, afinal, a instrução técnica (peças 40-42), chancelada pelo MP/TCU (peça 43), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em reconhecer a incidência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, em razão disso, arquivar o presente processo, nos termos dos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344, de 11/10/2022, e do art. 1o da Lei 9.873/1999; informar ao Fundo Nacional de Educação (FNDE) e à responsável da presente deliberação. 1. Processo TC- Processo 024.994/2025-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Francisca Alves dos Reis (XXX.484.003-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Fortuna - MA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.